Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710231-78.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROMILDA CONRADO SOARES PACIENTE: JOÃO PAULO MARTINS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Romilda Conrado Soares, OAB-DF 35.623, em favor de JOÃO PAULO MARTINS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu ao paciente liberdade provisória mediante fiança de R$ 4.000,00, cumulada com outras medidas cautelares diversas, após ser autuado em flagrante por suposta infração ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal. Sustenta a impetrante, em suma, hipossuficiência econômica do paciente, sendo-lhe, desse modo, impossível arcar com o pagamento da fiança. A liminar foi denegada (ID 15806943). As informações foram prestadas (ID 15829303). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda do objeto (ID 15837904). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Do teor das informações prestadas e juntadas aos autos (ID 15829303), verifico que, em 05/05/2020, o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília proferiu decisão dispensando o pagamento da fiança e concedendo liberdade provisória, cumulada com outras medidas cautelares, ao paciente. Aquele Juízo informou ainda que expediu os respectivos alvarás de soltura e de monitoração eletrônica. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator